Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.464/24. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA. VIOLAÇÃO FORMAL. LIMINAR. CAUTELAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. ATRIBUIÇÃO. ENCARGOS. CUSTEIO. DESPESAS. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. INGERÊNCIA INDEVIDA. INICIATIVA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. FONTE DE CUSTEIO E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ÔNUS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONCESSÃO. LIMINAR. SUSPENSÃO. EFICÁCIA. JULGAMENTO FINAL.

1. A concessão da medida cautelar nas ações do controle objetivo de constitucionalidade exige, cumulativamente, a demonstração da relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado com base na probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), observado no juízo de probabilidade que a concessão da medida é exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais.

2. A Lei Distrital 7.464, de 28 de fevereiro de 2024, dispõe sobre a infraestrutura de apoio às atividades de treinamento e instrução de aprendizes de motorista no âmbito do Distrito Federal, oriunda de iniciativa parlamentar, sinaliza histórico de tramitação em colisão aparente com as regras de propositura legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo ao destinar, indevidamente, atribuições, encargos e custeio de despesas a órgãos da Administração Pública (artigo 71, inciso IV; e artigo 100, incisos IV e X, todos da LODF).

3. Nos limites da cognição imposta à fase processual, está delineada a probabilidade do direito invocado pela relevância da fundamentação quanto à violação da regra de iniciativa legislativa, bem como demonstrado o perigo da demora pela necessidade de imediata reordenação do equilíbrio entre os poderes diante da aparente distensão das competências legislativas.

4. Medida cautelar concedida para suspender os efeitos do suspender da Lei Distrital 7.464/2024, com efeito ‘ex nunc’ e eficácia ‘erga omnes’, até o julgamento final da presente ação de controle objetivo.